Tribunal: TJDFT
Processo: 0753517-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753517-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAYANNA DO PRADO COSTA AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível que negou provimento ao seu recurso. Em suas razões, sustenta, em suma, que o acórdão foi contraditório e omisso, pois, segundo entende, restou caracterizada a “confusão patrimonial ente Geraldo Reis Pacheco e Jockey Club de Brasília, sendo as provas colacionadas na instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, as quais são suficientes para demonstrar cabalmente o abuso da personalidade jurídica da empresa”. Requer, assim, o provimento dos embargos para que sejam supridos os vícios apontados, com efeitos infringentes. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, pude verificar que o juiz extinguiu a execução pelo pagamento do débito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Impõe-se, portanto, considerar prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto Brasília/DF, 10 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)